Tribunal: CARF
Processo: 15956.720233/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720233/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.259 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
SAO MARTINHO TERRAS IMOBILIARIAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
POSTERGAÇÃO DO IMPOSTO. PAGAMENTO.
Demonstrado nos autos, mediante diligência, que a houve a postergação do
imposto em conformidade com o previsto no Parecer Normativo Cosit no 2, de
1996, deve ser cancelado o lançamento de ofício.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir aplicáveis ao
lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base fática

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720233/2013-33
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.259 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720233/2013-33

1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a impugnação interposta contra lançamento do Imposto sobre a Renda de Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário 2009, em
desfavor da pessoa jurídica São Martinho Terras Imobiliárias S/A (antiga Vale do Mogi
Empreendimentos Imobiliários S/A), que desenvolve atividades rurais e agroindustriais,
contemplando o cultivo de cana-de-açúcar, a venda de seus subprodutos, bem como a produção e
comercialização de álcoois e açúcar, entre outras atividades secundárias.
2.

A fundamentação para o lançamento decorreu gozo indevido do benefício setorial
da depreciação acelerada, prevista no art. 314 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza (RIR/99), registrada no mesmo exercício da incorporação ao
seu ativo. Procedeu-se também à anulação das adições dos valores de depreciação do custo da
cana-de-açúcar incorridos nos anos de 2005 e 2007 que foram adicionados ao Lucro Real do
período (2009), formando prejuízo acumulado, já que a depreciação acelerada incentivada desses
anos foram objeto de autuação nos processos 15956.000510/2010-45 e 15956.720198/2011-91
(fls. 1.045/1.112).
3.

Em impugnação apresentada (fls. 1.115/1.512), o sujeito passivo alegou que lhe
seria permitida a prerrogativa da depreciação acelerada, não havendo preterição normativa em
relação à agroindústria (estando esta incluída no conceito de atividade rural), especialmente dos
custo de formação da lavoura açucareira, vez que a cana-de-açúcar; que não haveria base legal
válida para a segregação de receitas, efetuado no lançamento para a restrição do gozo do
benefício sobre o maquinário agrícola; que discorda da desconsideração de adições feitas a base
de cálculo dos tributos sob exigência nos exercícios posteriores a 2009 e a incorreta aplicação de
multa punitiva e juros, pois teria deixado a D. Autoridade Fiscal de recompor, com a quota
normal de depreciação, a base de cálculo tributável de 2009, caracterizando postergação de
pagamento (o que implicaria em vício insanável), bem como a ilegalidade da desconsideração do
prejuízo fiscal percebidos nos anos anteriores (2005 e 2007) aproveitados em 2009, devendo tal
manobra unicamente às autuações de mesma matéria, sofridas anteriormente, ainda em trâmite
administrativo. Alega ao final a impossibilidade de se aplicar, cumulativamente a multa isolada
com a sanção de ofício.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 1.522/1.545), cuja r. decisão, foi
consubstanciada com o seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. MULTA VINCULADA AO TRIBUTO. CUMULAÇÃO.
VALIDADE.
É válida a cumulação da multa isolada com a multa vinculada ao tributo, porquanto
cada uma delas corresponde a uma infração distinta e autônoma.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de eventuais
ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele que veda tributo
confiscatório.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.259 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720233/2013-33

ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco
ATIVIDADE RURAL. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO
ACELERADA INCENTIVADA.
Os bens do ativo imobilizado, adquiridos por pessoa jurídica que explore atividade
rural, destinados ao uso específico nessa atividade, poderão ser depreciados
integralmente no próprio ano de aquisição.
ATIVIDADE RURAL. DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. BENS DE
USO COMUM. NECESSIDADE DE RATEIO
A pessoa jurídica que desejar usufruir o benefício fiscal concedido à atividade rural,
deve apurar o lucro real de conformidade com as leis comerciais e fiscais, inclusive com
a manutenção do Lalur, segregando contabilmente as receitas, os custos e as despesas
referentes à atividade rural das demais atividades. A pessoa jurídica deverá ratear,
proporcionalmente à percentagem que a receita líquida de cada atividade representar em
relação à receita líquida total: os custos e as despesas comuns a todas as atividades; os
custos e despesas não dedutíveis, comuns a todas as atividades, a serem adicionados ao
lucro líquido na determinação do lucro real; os demais valores, comuns a todas as
atividades, que devam ser computados no lucro real.
LAVOURA DE CANA DE AÇÚCAR. DISPÊNDIO. DESPESA. EXAUSTÃO.
Os dispêndios realizados na lavoura de cana de açúcar são apropriados como despesa do
exercício por meio de quotas de exaustão.
ERRO DE CONTABILIZAÇÃO. POSTERGAÇÃO DO IMPOSTO. PAGAMENTO.
CARACTERIZAÇÃO.
A infração denominada postergação do imposto só se consuma com a prova do
pagamento, sem o que a infração será redução indevida do lucro.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ACRÉSCIMOS.
No lançamento de ofício incidem juros de mora e multa de ofício, conforme previsto na
legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL e IRPJ. Lançamento. Identidade de Matéria Fática. Decisão Mesmos
Fundamentos.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir aplicáveis ao
lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base fática.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.553/1.669), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação e, em especial que na qualidade de agroindústria exerce atividade rural e faz jus à
depreciação acelerada; que a IN SRF no 257, de 2002, extrapolou os limites da Lei no 8.023, de
1990, ao determinar a segregação dos resultados da atividade rural com outras atividades; que a
cultura da cana-de-açúcar, por ser perene, não é sujeita à exaustão; que depreciação decorre da
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.259 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720233/2013-33

diminuição do valor econômico do ativo, sem sua extinção, e que exaustão decorre do
esgotamento do ativo, com seu desaparecimento; que os efeitos da depreciação acelerada em
face da depreciação normal não acarreta falta de pagamento, mas diferimento; que que a multa e
juros foram incorretamente imputados, que a multa deveria ser de 20% e os juros incidirem
apenas no interregno entre a dedutibilidade integral das despesas e a data de adição; que deve ser
computada (deduzida) o valor da cota de depreciação concernente ao AC 2009 do valor da glosa
integral; que não foram compensados os prejuízos de anos anteriores, em razão dos PAF no
15956.000510/2010-45 (AC 2005) e 15956.720198/2011-91 (AC 2007), que se encontram
pendentes de discussão no CARF; que é inaplicável a aplicação cumulativa da multa isolada e
multa de ofício; que a aplicação cumulativa violaria o princípio do não confisco. Requer, ao
final, seja julgado improcedente o lançamento.
6.

Em sessão de julgamento de 25.01.2017, a 2a Turma da 4a Câmara desta 1a Seção
de Julgamento decidiu pela conversão de julgamento de diligência, através da Resolução no
1402-000.411 (fls. 1.678/1.685) em razão da alegação da existência de postergação de
pagamento em relação aos valores da glosa de depreciação acelerada incentivada de seu
maquinário agrícola, o qual, constatou-se que não foi considerado pela Fiscalização na lavratura
das Autuações.
7.

A Recorrente opôs Embargos de Declaração (fls. 1.690/1.697), que não foram
conhecidos por ausência de previsão regimental (fls. 1.768/1.769).
8.

A unidade preparadora da RFB elaborou detalhado Relatório (fls. 1.749/1.752,
reconhecendo ter ocorrido a alegada postergação do pagamento em relação à depreciação do
maquinário agrícola da Recorrente, objeto de glosa e aplicação proporcional do benefício em tela
em razão da proporção de suas receitas com atividades puramente rurais e agroindustriais.
9.

Em reposta à conclusão da Diligência, a Recorrente apresentou Manifestação (fls.
1.758/1.763), alegando, em suma, a nulidade do trabalho elaborado, por ter desrespeitado a própria
Resolução, que determinou a verificação dos registros com depreciação até o final do AC 2013, mas
que a mesma se restringiu apenas até maio de 2012, bem como alerta para o fato do objeto da
diligência ter resumido apenas à verificação de pagamentos postergados do maquinário, não
abrangendo a lavoura de cana-de-açúcar.
10.

Em sessão de julgamento de 24.01.2018, foi proferido o v. Acórdão no 1402-002.821
(fls. 1.784/1.813), pelo qual foi dado provimento integral ao Recurso Voluntário, por maioria de
votos, materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE RURAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. DEPRECIAÇÃO
ACELERADA
INCENTIVADA.
NATUREZA
E
EMPREGO
DO
ATIVO.
PREVALÊNCIA POR DIVERSOS CICLOS PRODUTIVOS. SUJEIÇÃO À
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A natureza e o uso dos ativos biológicos da lavoura canavieira, que sobrevivem por
diversos ciclos produtivos com a renovação natural do objeto da colheita, sendo
intencionalmente substituídos por outros espécimes vegetais em razão da diminuição de
produtividade e não do seu esgotamento, confirmam a aplicação da regra de
depreciação.
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.259 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720233/2013-33

Estando a lavoura canavieira, na condição de ativo não circulante imobilizado, sujeita à
depreciação e não à exaustão, podem os recursos empregados na sua formação ser
objeto do benefício da depreciação acelerada incentivada, previsto no art. 314 do
RIR/99.
MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
SEGREGAÇÃO
DE
REGISTROS
POR
RECEITA AUFERIDA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DO BENEFÍCIO. IN
257/2002. RESTRIÇÃO INDEVIDA. AFASTAMENTO.
Os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus ao benefício da
depreciação acelerada incentivada prevista no artigo 314 do RIR/99, independentemente
do fato de o produto agrícola ser empregado como insumo na atividade industrial pelo
mesmo contribuinte.
A delimitação conceitual e a restrição ao gozo de tal benefício fiscal à proporção das
receitas auferidas com atividades exclusivamente rurais, promovidas com base nas
disposições da IN no 257/2002, em relação às máquinas e equipamento empregados
exclusivamente nas atividades agrícolas, por produtor rural que também se afigura como
agroindústria, não encontram o devido respaldo legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida, desde que não
presentes arguições especificas e elementos de prova distintos.
11.

Contra essa decisão, interpôs a Fazenda Nacional Recurso Especial (fls. 1.815/1.830)
defendendo a impossibilidade do gozo pela Contribuinte da depreciação acelerada incentivada,
pugnando pelo reestabelecimento da Autuação cancelada.
12.

O Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, defendendo a procedência do r. Acórdão (fls. 1.849/1.867).
13.

A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 19.01.2019
reformou o Acórdão no 1402-002.821, dando provimento ao Recurso Especial e determinando o
retorno dos autos a aquela Turma para análise das matérias prejudicadas por ocasião daquele
julgamento (fls. 1.889/1.923). A referida decisão possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DISPÊNDIOS NA FORMAÇÃO DA LAVOURA CANAVIEIRA. EXAUSTÃO.
Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados ao ativo
imobilizado, estão sujeitos à exaustão e não à depreciação. Portanto, não se beneficiam
do incentivo da depreciação rural acelerada, razão pela qual não podem ser apropriados
integralmente como encargos do período correspondente a sua aquisição.
DEPRECIAÇÃO.
PROJETOS
FLORESTAIS
DESTINADOS
AO
APROVEITAMENTO DE FRUTOS. EXAUSTÃO. RECURSOS FLORESTAIS
DESTINADOS A CORTE.
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.259 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720233/2013-33

O termo "florestais" presente nos artigos 307 (depreciação) e 334 (exaustão) do RIR/99
deve ser interpretado de forma abrangente, ou seja, aplica-se não apenas à floresta no
sentido estrito, mas a formações vegetais como plantações, tanto que os dispêndios para
formação de cultura de café, uva, laranja, dentre outros, são sujeitos a depreciação. A
depreciação de bens aplica-se apenas àqueles que produzem frutos, que consistem em
estrutura comestível que protege a semente e nascem a partir do ovário de uma flor.
Para os demais casos, do qual o aproveitamento da cultura não decorre do
aproveitamento de frutos (pastagem, cana-de-açúcar, eucalipto), aplica-se a exaustão.
Uma vez restabelecido o fundamento principal do lançamento em relação aos recursos
empregados na formação da lavoura canavieira, os autos devem retornar à Turma
Ordinária para apreciação das matérias cujo exame ficou prejudicado na fase anterior,
em razão do que lá foi decidido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
14.

Em sessão de julgamento de 18.09.2019, 2a Turma da 4a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento decidiu, conforme Resolução no 1402-000.899, novamente converter o julgamento em
diligência para que a unidade preparadora (i) analise a contabilidade, declarações e recolhimentos da
Recorrente, além da documentação presente nestes autos, estabelecendo se, na apuração e
pagamentos de IRPJ e CSLL, do AC 2010 até a presente data, houve a adição ou outro meio de
cômputo das quotas de depreciação ordinária do ativo biológico correspondente à lavoura canavieira,
objeto da presente autuação, verificando a ocorrência da postergação do pagamento nos termos do
art. 273 do RIR/99 (art. 285 do RIR/18); e (ii) confirmar e esclarecer se os PAF no
15956.720198/2011-91 e 15956.000510/2010-45 correspondem aos lançamentos de ofícios oriundos
da última ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte ou de outro procedimento fiscalizatório,
mencionados ou não no TVF, que acabaram por motivar a glosa dos prejuízos compensados pela
Contribuinte na Autuação objeto deste feito (fls. 2.227/2.240).
15.

Em atendimento ao determinado pelo CARF, a autoridade autuante, elaborou
Relatório Conclusivo e Intimação Fiscal (fls. 2.288/2.293), que, em suma, concluiu (i) os valores
exigidos de IRPJ e da CSLL foram objeto de recolhimento ou compensação nos AC 2010 a AC
2017, em decorrência das adições da cana-de-açúcar no AC 2009, não são exigíveis caso se leve em
conta o item 6.1 do Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996; (ii) que em relação aos PAF no
15956.720198/2011-91 (AC 2007) e 15956.000510/2010-45 (AC 2005), no AC 2007, esclarece que
não utilizou para compensação os prejuízos de anos anterior, registrados no Lalur, porque houve
Auto de Infração relativo ao AC 2007, controlados pelo PAF no 15956.720198/2011-91, onde o saldo
de prejuízos fiscais em 31.12.2005 era de R$ 30.111.067,87 (conforme e-Sapli anexado às fls. 621 a
625 do PAF no 15956.720198/2011-91), isto é, inferior àquele compensado pela fiscalizada em
31.12.2006 (R$ 41.644.404,10, tendo em vista os processos de cisão parcial), não restando a
qualquer valor a título de prejuízos fiscais de períodos anteriores, para compensação na apuração do
IRPJ a pagar no AC 2007; por fim, que no AC 2008, conforme se constata na DIPJ 2009 (fls.
796/848 do Processo 15956.720233/2013-33), o contribuinte apurou lucro real de R$ 14.253.094,89.
16.

Após intimado do resultado da segunda diligência, a Recorrente apresentou
manifestação (fls. 2.300/2.308) em que resumidamente (i) concorda com as conclusões sobre
postergação, onde resta demonstrado que todos os valores que foram objeto da depreciação
acelerada incentivada no ano de 2009 (e que foram excluídos integralmente como despesa
naquele ano) foram também integralmente adicionados nos anos seguintes; e (ii) que em relação
a não dedução de prejuízos fiscais de anos anteriores, consubstanciados nos PAF no
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.259 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720233/2013-33

15956.720198/2011-91 (AC 2007) e 15956.000510/2010-45 (AC 2005), que estão pendentes de
discussão no CARF e, portanto, como não são definitivos e não poderiam ser cobrados, a
retificação de prejuízo não poderia produzir efeitos enquanto pendente de confirmação na esfera
administrativa; que, ainda sobre esse ponto, informa ter identificado equívoco na apuração do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa, fato que resultou em aproveitamento a menor a
título de compensação nos períodos de agosto a novembro de 2010 e de maio a setembro de
2014, fato que resultou, nesses períodos, IRPJ e CSLL postergados ainda maiores do que os
considerados pela autoridade fiscal, o que faria com que o debito autuado fosse quitado até
mesmo antes dos período informado em seu relatório fiscal.
17.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
18.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 29.04.2016,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.551). Assim, o Recurso
Voluntário juntado aos autos em 25.05.2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 1.670), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
19.

Ainda que a 2a Turma da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento, através do v.
Acórdão no 1402.002.821, tenha afastado a procedência do fundamento da exação fiscal,
cancelando integralmente o lançamento de ofício, a 1a Turma da CSRF, por meio do v. Acórdão
no 9101-003.978, entendeu por reformá-la, mantendo a glosa sofrida pela Contribuinte,
superando e declarando não ser possível no caso concreto a fruição do benefício da depreciação
acelerada incentivada.
20.

Ato continuo daquele julgado, foi determinado o retorno dos autos a esta instância
ordinária, para a apreciação das matérias que restaram prejudicadas pelo então provimento do
Recurso Voluntário.
Mérito
a) Nulidade do Auto de Infração por desconsiderar os efeitos da postergação do pagamento
21.

Como a matéria foi objeto da segunda diligência, conforme relatado, a alegação
do contribuinte é no sentido de que houve postergação do pagamento do IRPJ e da CSLL em
períodos posteriores.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.259 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720233/2013-33

22.

Em atendimento à diligência, a autoridade fiscal concluiu que os valores exigidos
de IRPJ e da CSLL foram objeto de recolhimento ou compensação nos AC 2010 a AC 2017, em
decorrência das adições da cana-de-açúcar no AC 2009, não são exigíveis caso se leve em conta
o item 6.1 do Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996.
23.

O Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996, esclarece sobre os procedimentos para a
correta determinação do montante de imposto de renda devido nos casos de inobservância do
regime de competência na escrituração de receitas, rendimentos, custos ou deduções, ou do
reconhecimento de lucro, nos casos de pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com
base no lucro real, in verbis:
[...]
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados
deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em relação às
parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido pagas, deve ser
efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa, caso o
contribuinte já não os tenha pago.
[...]
7. O § 6o, transcrito no item 5, determina que o lançamento deve ser feito pelo valor
líquido do imposto e da contribuição social, depois de compensados os valores a que o
contribuinte tiver direito em decorrência do disposto no § 4o. Por isso, após efetuados os
procedimentos referidos no subitem 5.3, somente será passível de inclusão no
lançamento a diferença negativa de imposto e contribuição social que resultar após a
compensação de todo o valor pago a maior, no período-base de término da postergação,
com base no lucro real mensal ou na forma dos arts. 27 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com o valor pago a menor no período-base de início da postergação.
8. Nos casos em que, no período-base de competência no qual deveria ter sido
reconhecida a receita, o rendimento ou o lucro ou para o qual houverem sido
antecipados o custo e a despesa, as importâncias adicionadas não excedam o valor do
prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa da contribuição social, apurado pela
pessoa jurídica, os procedimentos mencionados devem prosseguir até o período-base de
término do prazo de postergação, tendo em vista que a redução dos prejuízos e da base
de cálculo negativa pode configurar pagamento a menor de imposto ou contribuição
social em período-base subsequente, cabendo a exigência da diferença de imposto ou
contribuição não paga, com os correspondentes acréscimos legais. [...]
24.

Conforme Relatório Conclusivo e Intimação Fiscal (fls. 2.288/2.293) e
demonstrativos anexos não pagináveis, denominados “Demonstrativo da Postergação.xls”,
“Sicalc CSLL.pdf” e “Sicalc IRPJ.pdf” (fls. 2.297), a autoridade fiscal demonstra que o IRPJ,
com débito principal exigido no auto de infração (fls. 1.021/1/039), no valor de R$
14.644.211,71, foi extinto por sucessivos pagamentos ou compensações, cujo termo final foi
30.06.2014.
24.1.
Em relação à CSLL, com débito principal exigido no auto de infração (fls.
1.021/1/039), no valor de R$ 3.762.117,37, foi extinta por sucessivos pagamentos ou
compensações, cujo termo final foi 30.11.2011.
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.259 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720233/2013-33

25.

Nos demonstrativos efetuados pela fiscalização, por ocasião da diligência (fls.
2.297), a liquidação do IRPJ e da CSLL se deu com imputação de juros e multa moratórios.
26.

Diante disso, com base no art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972, não se
declara a alegada nulidade do auto de infração por desconsiderar os efeitos da postergação dos
tributos, para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
b) Glosa de prejuízos fiscais objeto de autuação anterior
27.

Em razão da extinção dos valores autuados com base em pagamentos ou
compensações efetuados em anos-calendário posteriores, conforme resultado na segunda
diligência, a matéria glosa de prejuízos fiscais objeto de autuação anterior, em especial,
materializados nos PAF no 15956.720198/2011-91 (AC 2007) e PAF no 15956.000510/2010-45
(AC 2005), que estão pendentes de decisão no CARF, resta prejudicada.
Conclusão
28.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para considerar extinto o valor dos tributos lançados, que se deu mediante
postergação.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 2326
DF CARF MF
Original